Tribunal: TJMT
Processo: 1013858-69.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013858-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ALEX JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 067.394.471-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEX JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 067.394.471-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013858-69.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PACIENTE: ALEX JOSE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PICHAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP E DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – DESCABIMENTO – RATIFICAÇÃO DO ATO POR JUIZ COMPETENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater as teses de negativa de autoria e falta de materialidade delitiva em sede de
Habeas Corpus,
uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Constatada que a prisão preventiva foi ratificada pela autoridade coatora, não há se falar em constrangimento ilegal em razão de o decreto prisional ter sido prolatado, por juízo incompetente, reconhecido posteriormente.

Havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante do envolvimento do paciente na prática criminosa e da sua reiteração delitiva.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013858-69.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIR
A
JÚNIOR

PACIENTE:
ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA
,
contra ato comissivo do Juízo da
7
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos n.
1000795
-
14
.20
21
.811.00
20
,
que
decretou
a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, dos crimes de pichação e organização criminosa [artigos 65, da Lei n. 9.605/1998 e
2
o
, da Lei n.
12.850
/20
13
].

O
impetrante sustenta que:
1)
estão ausentes os indícios da materialidade e autoria delitiva, uma vez que “
não há nos autos nenhuma prova concreta que indica que o paciente estava realmente realizando as pichações”
;
2)
a prisão preventiva foi decretada por juízo incompetente;
3)
a fundamentação
utilizada no
decisum
é inidônea e não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
4)
a segregação cautelar ultrapassa 107 (cento e sete) dias, sem a conclusão da instrução processual, o que configura excesso de prazo na formação da culpa;
5)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que torna possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas do artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 96526963].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 96692992].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 99139964 a 99139970].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 99956998].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013858-69.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido
ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA
, por ordem do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1000795-14.2021.811.0020.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no caderno processual digital, o paciente foi preso em flagrante delito na cidade de Ponte Branca/MT, em razão de ter pichado o muro de uma residência com frases alusivas à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Valho-me do relatório elaborado pelo Núcleo da Polícia Militar de Ponte Branca/MT, para melhor elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“Esta GU realizava rondas quando via ligação anônima recebeu a informação que
[um indivíduo]
acabara de pichar o muro nas proximidades do antigo PSF com as siglas do comando vermelho e frases que seria referente a esta organização criminosa. Ao chegar no local deparamos com pessoas tirando foto,
[os quais]
informaram essa GU que o senhor Matheus Lopes Martins havia avistado o momento exato em que estavam pinchando o muro e reconheceu apenas o suspeito ALEX JOSE DE OLIVEIRA (vulgo cabecinha) que mesmo sendo identificado continuou o pichamento, e o mesmo era acompanhado com outro suspeito que ao ser avistado saiu correndo e não foi identificado. Diante dos fatos esta GU realizou rondas nas proximidades e na residência do suspeito, onde sua genitora autorizou o acesso desta guarnição e apresentou um caderno onde continha o estatuto do comando vermelho, juntamente com informações dos dez mandamentos e pilares da organização criminosa manuscrito a mão pelo suspeito. QUE [...] recebemos uma ligação de um possível local onde se encontrava o suspeito, ao chegar na residência do senhor Dito (vulgo Mudinho) que autorizou a entrada desta guarnição, obtivemos êxito em localizar o suspeito ALEX com a mão aparentemente manchada com a cor da tinta que estava no muro. QUE perguntado se o suspeito era integrante do comando vermelho, o mesmo afirma que sim. QUE diante dos fatos b.o confeccionado registrado e fotografias da pichação no muro e algumas fotos de manuscritos no caderno anexados neste b.o”
(doc. digital original 53753297).

Em relação à autoria e materialidade delitiva, o paciente, quando interrogado em sede policial, respondeu:

“QUE perguntado para o interrogando porque manchas vermelhas em suas mãos, RESPONDEU que não se recorda do motivo; QUE perguntado para o interrogando há quanto tempo integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, RESPONDEU QUE a integra há um ano e quatro meses; QUE perguntado para o interrogando por qual motivo possuía na residência de sua mãe um caderno contendo o Estatuto e os Princípios do Comando Vermelho, RESPONDEU QUE pelo fato de estar atrasado com o pagamento de uma cota mensal de R$ 100,00 (cem reais) há onze meses, que é devida para os integrantes da cidade de Cuiabá-MT, foi obrigado a escrever de mão própria como forma de punição, por várias vezes, o Estatuto e Princípios da Organização Criminosa Comando Vermelho; QUE afirma que este pagamento mensal é chamado pela Organização Criminosa de "CAMISA", uma forma de caixa para sustentar a Organização Criminosa; [...] QUE indagado ao interrogando quantos integrantes da Organização Criminosa existem na cidade de Ponte Branca-MT, RESPONDEU QUE contando com ele, são quatro faccionados, segundo ele são Mateus, Lucas e Bruno, os quais moram em Doverlândia-GO; QUE perguntado ao interrogando se conhece integrantes da Organização Criminosa na cidade Alto Araguaia-MT, RESPONDEU QUE somente conhece seu padrinho, chamado do Jeferson Batista, que atualmente reside em Rondonópolis-MT”
(doc. digital original n. 53751686).

Depois, no dia 18 de maio de 2021, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções dos artigos 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e 65 da Lei n. 9.605/98, em concurso material de delitos [doc. digital original n. 55871551].

Embora o impetrante afirme que os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar o envolvimento do paciente na prática criminosa, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria e materialidade delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido"
(RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO [...] TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO DELITO – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] É inviável debater a tese de insuficiência de provas quanto à autoria do delito em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
” (TJMT, N.U 1005326-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

No que tange a afirmação que a fundamentação utilizada é inidônea – por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – e que a decisão foi prolatada por juízo incompetente, os pedidos não procedem.

Conforme exposto alhures, o paciente foi preso em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –, razão pela qual os autos de prisão em flagrante foram encaminhados e recebidos pelo Juízo da 2ª Vara dessa Comarca.

O juiz singular, à vista da existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:

“[...] No caso em exame, é certo que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos inícios suficientes de autoria, consoante o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, pelas fotos e documentos anexados ao procedimento investigativo, bem como as declarações colhidas em sede policial. Desse modo, tem-se por verificado o pressuposto do fumus commissi delicti.

De sua vez, quanto ao periculum libertatis, denota-se que a custódia cautelar se faz necessária a fim de tutelar a ordem pública, uma vez que evidenciada a periculosidade social do agente, que, além de ser flagrado com elementos que sugerem se tratar de integrante de organização criminosa, é pessoa dedicada à prática de diversos outros delitos, respondendo às ações penais sob os números 6055-31.2017.811.0020 – Código 89687 e 4135-51.2019.811.0020 – Código 110847, na 1º Vara desta Comarca, e 1000149-04.2021.8.11.0020, na 2ª Vara desta Comarca. Desse modo, afigura-se manifesto o risco da reiteração delitiva, a reforçar a sua periculosidade, enquanto circunstâncias que conduzem à conclusão de que a prisão preventiva é necessária e adequada, a fim de interromper a jornada criminosa do agente, e, desse modo, viabilizar a tranquilidade da comunidade local”
(doc. digital original n. 53772297).

Depois, no dispositivo da decisão o magistrado fez consignar que:

“6. Por último, verifico que há indícios da prática de crimes de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/2013) e pichação (artigo 65 da lei 9.605/98).

Neste sentido, uma vez que há indícios da prática de crime de organização criminosa, em consulta ao Provimento n. 004/2008/CM TJMT constato que falta competência a este juízo para processamento e julgamento da demanda.

Estabelece o aludido ato normativo:

VI – a 15ª Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n.° 9.034/95), considerando-se assim aquele estruturado, de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo, aprovada pelo Decreto Legislativo n.° 231/2003 e promulgada pelo Decreto n.° 5.015/2004), com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um beneficio econômico ou outro benefício material; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n.° 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do Código Penal).

Convém esclarecer, por oportuno, que embora o Provimento n. 004/2008/CM TJMT, acima citado, se refira à 15ª Vara Criminal é certo que houve alteração de denominação e ordem cronológica pela Resolução n. 23/2014 do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Em consulta ao quadro de competências do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso tem-se que a “Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública” atualmente é denominada 7ªVara Criminal e possui competência para:

Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência. (grifo nosso)

[...] tendo em vista especialização e competência atribuída a 7ª Vara Criminal (Antiga Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública), imperioso reconhecer a incompetência deste juízo de Alto Araguaia/MT.

6. Ante o exposto e pelos fundamentos acima delineados, DECLINO da competência para processamento do feito em favor da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Desse modo, ENCAMINHEM-SE os autos pelo procedimento cabível para trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT”
(doc. digital original n. 53772297)

Recebido os autos no Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a autoridade coatora recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente e
ratificou
a prisão preventiva decretada em desfavor dele, acrescentando que:

“[...] 3 – O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, a cada 90 (noventa) dias, portanto, na oportunidade, passo à análise da necessidade da prisão preventiva do acusado Alex José de Oliveira.

Inicialmente, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado Alex José de Oliveira se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal [...].

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do acusado, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelo agente reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Assim sendo, temos que os fatos concretos demonstram a necessidade da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Observo, outrossim, que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum””
(doc. digital original n. 57468323).

O fato de o magistrado de Alto Araguaia/MT ter se declarado incompetente para o processamento do feito não contamina a decisão que decretou a prisão preventiva, notadamente porque a juíza de Cuiabá/MT ratificou o ato constritivo, mostrando, inclusive, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, demonstrada pela sua reiteração na prática de ilícitos penais.

De fato, como bem destacado na decisão constritiva, constatei por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP) que o paciente responde às seguintes ações penais: 1) autos n. 6055-31.2017.811.0020 (Código 12507383) em que foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, em trâmite na 1
a
Vara Criminal de Alto Araguaia/MT; 2) autos n. 1000034-80.2021.811.0020 (Código 12076959), com registro de termo circunstanciado pela prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal, em trâmite no Juizado Especial de Alto Araguaia/MT; 3) autos n. 1000069-40.2021.811.0020 (Código 12087308) em que foi processado pela prática da contravenção penal de vias de fato, em trâmite na 1
a
Vara Criminal de Alto Araguaia/MT; 4) autos n. 1000149-04.2021.811.0020 (Código 12114090), denunciado pelo crime do artigo 306, do CTB; 5) autos n. 4135-51.2019.811.0020 (Código 110847), denunciado pelo crime do artigo 155, §4
o
, IV, do Código Penal.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em manter a custódia preventiva para garantia da
ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção.

Ademais, nas informações prestadas, a juíza noticiou que, por ocasião da apresentação da resposta à acusação, foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente; contudo, à vista de não ter sido alterada a situação fática que culminou no decreto preventivo, foi mantida a constrição cautelar pelos mesmos fundamentos expostos na decisão anterior (doc. digital n. 99139970).

Neste viés, fácil concluir que não há se falar na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, aliado ao fato que a constrição cautelar, repise-se, foi
ratificada
pela autoridade competente. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. A decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública é idônea quando há necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
2. A existência de inquéritos e ações penais em curso evidencia o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. [...] Recurso em habeas corpus desprovido”
(STJ, RHC 138.373/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Juízo competente quando do recebimento da denúncia ratificou a custódia cautelar anteriormente decretada por autoridade incompetente. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o reconhecimento da incompetência do Juízo não enseja por si só a nulidade das decisões cautelares, já que a autoridade competente, ao receber o feito, pode ratificar essas decisões

[...] Recurso em habeas corpus improvido”
(STJ, RHC 95.589/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)

No que concerne ao alegado excesso de prazo, melhor sorte não lhe assiste.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser
analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse é o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“
[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]”
(STJ, HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
(TJMT, HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF, HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

É dos autos que, após a prisão em flagrante do paciente – ocorrida no dia
19 de abril de 2021
–
o processo foi remetido para a Comarca de Alto Araguaia/MT, quando,
na mesma data
, o juízo da 2ª Vara recebeu os autos e realizou a audiência de custódia.

Na solenidade, após manifestação favorável do Ministério Público Estadual, o juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente e declinou a competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca desta Capital.

No dia
18 de maio de 2021
, o membro do Ministério Público atuante no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) denunciou o paciente pela suposta prática dos crimes dos artigos 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e 65 da Lei n. 9.605/1998.

A exordial acusatória foi recebida em
7 de junho de 2021
, quando o juiz
a quo
determinou a citação do paciente para responder à acusação, nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, e convalidou a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dele.

A Defensoria Pública Estadual do Estado de Mato Grosso, assistindo ao paciente, apresentou resposta escrita à acusação em
14 de junho de 2021
, momento que requereu, dentre outros pedidos, a revogação da prisão preventiva que lhe foi imposta.

Por fim, nas informações prestadas, a autoridade coatora noticiou que indeferiu os pedidos defensivos, manteve a custódia cautelar e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de setembro de 2021 (doc. digital n. 99139970).

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito à necessidade de remessa dos autos ao Juízo Especializado da 7
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Ademais, como bem aventei na cronologia processual, houve pedido de reconsideração da custódia cautelar, além da impetração da presente ação constitucional, circunstâncias que implicam, por razões lógicas, no prolongamento da instrução criminal.

Portanto, é possível concluir que não há excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário, uma vez que a marcha processual segue seu ritmo normal, o julgamento está próximo e não há fato novo que autorize a revogação da prisão preventiva.

No que diz respeito à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição das medidas previstas no artigo 319, do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. Habeas corpus do qual não se conhece”
(HC 536.484/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIO, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021